Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-49.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe RECURSO INOMINADO
Número 0702128-49.2020.8.07.0011
Recorrente BANCO BMG SA
Recorrido DANILO VIEIRA DE SOUZA
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais do autor/recorrido para: a) declarar a nulidade do contrato de utilização do cartão de crédito consignado; b) condenar o banco réu à obrigação de realizar os descontos das parcelas contratadas no valor de R$ 486,33 no contracheque do autor até a satisfação integral do crédito depositado na conta dele, no valor de R$ 11.088,40. Satisfeito o crédito, declarar a quitação do empréstimo consignado na modalidade Cartão de Crédito, sob pena de restituição em dobro do que cobrar a maior.
3. O réu/recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada in totum a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor/recorrido.
4. Alega como razões para a reforma da decisão recorrida, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial contábil, para os fins de declaração de quitação do contrato e, no mérito, alega ausência de conduta irregular do réu/recorrente, celebração de contrato de cartão de crédito regular entre as partes; que o autor/recorrido fez vasto uso do plástico para efetuar saque e compras; ausência de quitação; inexistência de excepcional vulnerabilidade do autor/recorrido; registro de ligação – ratificação da contratação, inexistindo vício de consentimento; arguiu, ainda, o cumprimento dos requisitos elencados no Código de Defesa do Consumidor; dever de informação cumprido e respeito ao pacta sunt servanda.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. DA PRELIMINAR. Necessidade de produção de prova pericial contábil. Ao contrário do alegado pelo réu/recorrente, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos.
Diante deste fato, firmo a competência do Juizado Especial e rejeito a preliminar arguida.
7. DO MÉRITO. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo consumidor, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do réu/recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que a parte autora/recorrida demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrida. No pedido inaugural, a parte autora/recorrida afirma que, após uma ligação de correspondente bancário, lhe oferecendo empréstimo em virtude de liberação de margem em seu contracheque, acabou contratando empréstimo consignado, porém, quando indagado em audiência (conforme ID 21002482) acerca da forma como havia contratado (se presencialmente ou pela internet), disse que o fez através de um corretor indicado pelo amigo, tendo se dirigido até a loja em que o corretor trabalha. Ademais, conforme se extrai da ligação de ID 21002358, realizada ao autor/recorrido para os fins de obter a confirmação do Cartão de Crédito Consignado que ele havia solicitado, foram reforçadas todas as informações sobre as taxas de juros, faturas de cartão de crédito, e etc. Inclusive, em audiência, a parte autora/recorrida afirmou reconhecer como sua a voz na gravação em comento.
9. Examinando o documento de ID 21002459 – pág. 7, constata-se que a parte autora/recorrida recebeu o crédito ao qual fez adesão em 05/2019, diretamente em sua conta, na importância de R$ 11.088,40. Porém, somente em 09/07/2020, ou seja, após um ano, foi que a parte autora/recorrida protocolou a demanda de nulidade de contrato c/c obrigação de fazer, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção, uma vez que contratou o cartão de crédito pensando que estava contratando um empréstimo consignado. Todavia, visualizando o contracheque de ID 21002336 – Pág. 1, observa-se que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo autor/recorrido. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo autor/recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade do autor/recorrido quanto à natureza do empréstimo contraído.
10. Da fatura de ID 21002459 - Pág. 10, extrai-se que foi realizado saque/compra no importe de R$ 200,00, em 02/07/2019, o que atesta a utilização do cartão de crédito pelo autor/recorrido, em uma data bem próxima da contratação do empréstimo. Também foram registradas outras compras conforme IDs 21002459 - Pág. 11, 21002459 - Pág. 15, as quais o autor/recorrido não contestou em sede de réplica, tecendo argumentos apenas no sentido de que o réu/recorrente jamais cumpriu com sua obrigação de prestar clara e adequada informação, no contato firmado. Em audiência (ID 21002482), quando questionado se chegou a utilizar o cartão, o autor/recorrido respondeu que havia realizado algumas transferências sim. Dessa forma, restou demonstrada a ausência de verossimilhança quanto ao alegado pelo autor/recorrido de que nunca desbloqueou e/ou utilizou o cartão de crédito BMG e quanto ao alegado de que não tinha conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado.
11. Ante o exposto, no caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque do autor/recorrido.
12. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
13. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
14. Dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).